Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE CESSÃO DE QUOTAS. CONTRATO SOCIAL NÃO CONSOLIDADO. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO CONTRATUAL e OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Cível em face da Vara de Falências para o processamento e o julgamento de ação de rescisão de contrato de compromisso de cessão de quotas e restituição de quantia paga.
2. O artigo 33 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, bem como o artigo 2o da Resolução no 23/2010 estabeleceram a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar as ações que versarem sobre matérias enumeradas em rol taxativo, de natureza empresarial e societária.
3. A ação em questão discute matéria de natureza contratual e obrigacional, visto que envolve o direito à rescisão contratual de compromisso de cessão de quotas de sociedade em virtude de seu suposto inadimplemento, sobretudo diante da ausência de alteração do contrato social para incluir a autora como sócia da sociedade, bem como a devolução de quantias pagas, extrapolando o rol taxativo das competências da Vara de Falências.
4. A matéria não se enquadra como dissolução parcial de sociedade, pois, pela narrativa dos fatos e pela análise dos documentos acostados na demanda de origem, extrai-se que as quotas supostamente adquiridas pela autora não constam do contrato social, ou seja, não foram consolidadas.
5. A mera existência de contornos de direito empresarial na lide não é capaz de atrair a competência da Vara Especializada. Precedentes deste Tribunal.
6. Conflito de competência conhecido para se declarar a competência do Juízo Suscitante, o Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras.